Tribunal: TJPA
Processo: 0807903-52.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807903-52.2024.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL GUERREIRO ALVES DA SILVA, JUNIO RIBAMAR SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, E ART. 129 DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTES QUE RESIDEM EM COMARCAS DIVERSAS, PARA ONDE, INCLUSIVE, UM DELES FUGIU LOGO APÓS O CRIME. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação e de motivos legais para a decretação e manutenção da custódia preventiva, quando é possível verificar que ela está calcada não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado – e para a correta aplicação da lei penal, considerando que, de acordo com a magistrada
a quo
, os pacientes não residem no Distrito de Mosqueiro/PA, sendo que um deles (Junio Ribamar) fugiu para Benevides/PA logo após o crime, vindo a ser preso lá.

2. Ademais, deve-se levar em conta, ainda, em relação ao paciente Gabriel Guerreiro, o risco de reiteração delitiva, dado que, de acordo com a autoridade coatora, ele responde a outro processo criminal, fato este apto a autorizar a decretação de sua custódia cautelar. Precedentes do STJ.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos dezoito dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

JUNIO RIBAMAR SANTOS DOS SANTOS e GABRIEL GUERREIRO ALVES DA SILVA,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, nos autos da ação penal nº 0800583-97.2024.8.14.0501.

Consta da impetração que os pacientes foram
presos em flagrante
em
01.04.2024, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, e art. 129

do CPB
.

Alega, a impetrante, o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes
, ante a
inidônea fundamentação para a manutenção da referida decisão,
a qual fez mera remissão à decisão anterior,
sem que tenham sido apontados, nos autos, quaisquer elementos concretos e contemporâneos a indicar que os pacientes ofereçam risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
,
a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor dos coactos.

A
liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) Informo que os impetrantes foram presos em flagrante delito em 02.04.2024, prisão esta convertida em preventiva em 04.04.2023, nos autos do processo n. 0800583-97.2024.8.14.0501, consistente em ação penal, que o Ministério Público do Estado do Pará move contra os pacientes, Gabriel Guerreiro Alves da Silva e Junio Ribamar Santos dos Santos, pela prática dos crimes de roubo com a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas e pelo exercício grave ameaça ou violência com o emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º, II, 157, §2º-A, I, do Código Penal) e de lesão corporal (artigo 129, caput, do Código Penal), cujos ofendidos foram Débora Vitória Pereira da Silva, Maria Josiane dos Santos Pereira e Francisco Campos Barros.

(...)

Informo, também, que o decreto de prisão preventiva se fundamentou na necessidade de se garantir a ordem pública e de se assegurar a aplicação da lei penal, dada a gravidade dos crimes cometidos, o fato de o paciente Gabriel responder a outro processo criminal pela prática de crime de violência doméstica na Comarca de Tomé-Açu, bem como porque os pacientes não residem neste Distrito de Mosqueiro (Gabriel reside em Tomé-Açu e Junio Ribamar em Benevides-PA) e que, inclusive, o paciente Junio Ribamar foi preso já em Benevides-PA (ID’s 19529245 e 19529246 do Habeas Corpus, processo 0807903-52.2024.8.14.0000).

Esclareço que este juízo de direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, ao receber os autos da comunicação de prisão em flagrante delito homologou o auto de prisão em flagrante delito e converteu esta em preventiva, sendo certo que, por ocasião da audiência de custódia manteve a decisão anteriormente proferida, fazendo então, remissão à decisão anterior.

Informo, finalmente, que a denúncia foi recebida em 23.04.2024, e os réus foram citados em 30.04.2024, oportunidade em que requereram a assistência da Defensoria Pública, motivo pelo qual, os autos foram remetidos à Defensoria Pública em 07.05.2024 para o oferecimento de resposta à acusação, estando o processo, portanto, com prazo aberto aguardando a manifestação da Defensoria Pública. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

Leia-se trecho do decreto preventivo (ID nº 19529245 – datada de 04.04.2024):

“(...) Quanto à representação pela prisão preventiva dos autuados, entendem estarem presentes neste caso os requisitos (garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal) e pressupostos (existência de indícios de autoria e prova da materialidade) para a decretação da prisão preventiva dos autuados.

É cediço que não se decretará a prisão preventiva quando esta puder ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, percebe-se que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não serão suficientes para coibir a reiteração delitiva dos autuados.

Em consulta aos sistemas de gestão processual PJE e Libra, face a informação de impossibilidade de juntar aos autos a competente certidão de antecedentes criminais,

verifica-se que o autuado Gabriel Guerreiro Alves da Silva possui diversos procedimentos em andamento
e foi contido por populares imediatamente após a prática delituosa, sendo ainda reconhecido pelas vítimas como um dos autores da prática criminosa; já o autuado Junio Ribamar Santos dos Santos não registra antecedentes, apenas durante a adolescência; contudo, o referido autuado confessou perante a autoridade policial a prática delitiva pela qual foi autuado em flagrante, bem como foi reconhecido pelas vítimas como sendo um dos autores da conduta delitiva.

Verifica-se, portanto a necessidade da segregação preventiva para garantia da ordem pública, vez que a conduta dos investigados trouxe intranquilidade aos residentes e frequentadores deste distrito, face a sua gravidade, havendo a justa e imperiosa necessidade de que seja tal ordem reestabelecida. Quanto à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, esta não consiste somente em caso de iminência de fuga do distrito da culpa, mas também na própria credibilidade das instituições públicas imbuídas de prevenir e reprimir os delitos de violência;

ambos os autuados buscaram fugir do distrito da culpa, não tendo o autuado Gabriel Guerreiro Alves da Silva obtido êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, e tendo sido o autuado Junio Ribamar Santos dos Santos localizado no município de Benevides, estando claramente demonstrado que não se submeterão à aplicação da lei penal
na eventualidade de uma condenação. (...)”

Em audiência de custódia realizada naquele mesmo dia, a magistrada
a quo
a manteve a prisão preventiva
“por seus próprios termos e fundamentos, por não vislumbrar modificação fática nas razões que ensejaram a sua decretação.”
(ID nº 19529246)

Da leitura do antedito decreto, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar dos pacientes, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal
.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social dos agentes, os quais, de acordo com as informações judiciais, na data de 01.04.2024, por volta das 23h30, no Distrito de Mosqueiro/PA, os pacientes encontravam-se no ônibus da linha Belém-Mosqueiro, sendo que Junio Ribamar estava munido de uma arma de fogo, quando, às proximidades da localidade de “Mari-Mari”, anunciaram o assalto. Na sequência, os pacientes subtraíram da ofendida Débora Vitória um Iphone, e da ofendida Maria Josiane, uma bolsa contendo R$2.000,00 (dois mil reais), um tablet, cartões de crédito e a carteira de identidade dela.

De acordo com a autoridade policial, ainda segundo a denúncia, os acusados estavam muito agressivos e desferiram uma coronhada no motorista do ônibus, para que este parasse o veículo, havendo, nesse momento, uma revolta dos passageiros, durante a qual o paciente Junio Ribamar foi alvejado por uma pessoa não identificada, porém conseguiu fugir, ao passo que o paciente Gabriel foi detido por populares. Mais tarde, o paciente Junio Ribamar foi detido no Hospital Geral de Benevides, onde buscou atendimento médico.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar dos acusados, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
– pois presentes a
gravidade concreta do delito
, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado – e para a
correta aplicação da lei penal
, considerando que, de acordo com a magistrada
a quo,
os
pacientes não residem no Distrito de Mosqueiro/PA, sendo que Gabriel reside em Tomé-Açu e Junio Ribamar em Benevides/PA, para onde, inclusive, fugiu logo após o crime, vindo a ser preso lá
.

Assim:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. CONTEMPORANEIDADE. AUTORIA IDENTIFICADA NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. APÓS QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso em tela, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, dos crimes de associação criminosa armada e de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
. Destacou-se que "seis indivíduos encapuzados, trajando máscaras e roupas escuras, invadiram a empresa "Bambozzi Reforma de Máquinas Ltda." através da portaria, sendo dois deles armados de revólveres. O porteiro Ronaldo A. A. P. e o vigilante Marcelo F. V. foram rendidos, amarrados e agredidos fisicamente, inclusive, Marcelo sofreu lesões na cabeça devido a coronhadas recebidas. As vítimas foram obrigadas a carregar os veículos roubados com os materiais descritos no BO nº 1526/2021, e, a seguir, os indivíduos deixaram a empresa tomando rumo ignorado, após derrubarem o portão da garagem com o uso do caminhão subtraído". Ademais, verifica-se que os indícios de autoria foram descobertos a partir da quebra do sigilo telefônico do aparelho celular encontrado no carro abandonado com os maquinários roubados. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Não há se falar em ausência de contemporaneidade da medida. Os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação policial, com o resultado pericial da quebra do sigilo telefônico do aparelho celular encontrado, tendo sido formulada a representação pela custódia temporária, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida, a qual foi posteriormente convertida em prisão preventiva quando do recebimento da denúncia. (Precedentes). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 829.011/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS JUSTIFICADORAS. COVID-19. NECESSIDADE DE PREVENIR CONTAMINAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTES, EM TESE, INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA "OS TAURAS". MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE OBSTAR NOVAS PRÁTICAS DELITIVAS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM DISTRITO DA CULPA. FUGA DA ABORDAGEM POLICIAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5. Em relação à tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 6. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 7. No caso, a custódia dos pacientes foi exaustivamente fundamentada pelos elementos concretos dos autos, que demonstram que a prisão é necessária como forma de obstar novas práticas delitivas, assegurando, assim, a preservação da ordem pública. 8. Segundo consta, os pacientes, que seriam integrantes da facção criminosa denominada "Os Tauras", teriam sido presos em flagrante após arremessarem, em tese, entorpecentes para interior de presídio de Charqueadas/RS. 9. Destacaram as instâncias ordinárias, a necessidade de interromper as atividades criminosas, tendo em vista os registros criminais ostentados pelos pacientes: JONAS é reincidente específico, com duas condenações transitadas em julgado, uma por tráfico, outra por roubo circunstanciado, e estaria em cumprimento das penas anteriores quando voltou, em tese, a delinquir; PETERSON responde a ação penal por tráfico de drogas e por delito de roubo tentado, circunstanciado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, sendo que teria sido beneficiado com a liberdade nas ações penais prévias apenas 8 dias antes do crime ora imputado; e CRISMAN, por sua vez, ostenta ação penal em andamento por crime de roubo tentado, majorado pelo concurso de pessoas, corrupção de menores, bem como é investigado por suposto crime de roubo circunstanciado. Ressaltou-se, ademais, que, a despeito de tal histórico, conta com apenas 21 anos de idade. 10. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Do mesmo modo, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 11. Embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. 12.
Destacou-se, ainda, que, ao ser realizada a abordagem pela Guarda Externa, os pacientes empreenderam fuga, adentrando em matagal. Tal circunstância, somada ao fato de que nenhum deles tem vínculo com o distrito da culpa, uma vez que teriam, em tese, se dirigido até a comarca com finalidade específica de realização do crime, reforça a necessidade da custódia, nesse aspecto, como forma de assegurar a aplicação da lei penal
. 13. Ordem não conhecida.
(STJ - HC n. 636.566/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

Imperioso ressaltar que, em relação ao paciente Gabriel Guerreiro Alves da Silva, não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, uma vez que, segundo a autoridade coatora
, ele responde a outro processo criminal, o que só em a comprovar o risco de
reiteração delitiva
, constituindo-se em motivo idôneo a autorizar a decretação de sua custódia preventiva, a fim de garantir a
correta aplicação da lei penal
,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSÃO PELOS POLICIAIS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificar de veículo automotor (arts. 180 e 311 do Código Penal) foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Segundo o decreto prisional, o agravante possui diversos registros por delitos de furto, receptação, tráfico de drogas, roubo e posse irregular de arma de fogo, tendo sido preso em flagrante, após intensa perseguição policial, na condução de uma caminhonete objeto de furto, com placa adulterada. Ao tentar evadir-se a pé, sentido a uma mata, o agravante foi "contido, imobilizado e projetado ao solo, onde foi efetuado a algemação, causando-lhe escoriações na face, nariz e braço do autuado", conforme se extrai do seguinte trecho: 2. A questão relacionada às supostas agressões praticadas pelos policiais demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Estão presentes elementos concretos e idôneos acerca da periculosidade do agravante e gravidade concreta dos delitos, demonstrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva [...]"
. (AgRg no HC n. 776.864/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) 4. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 809.589/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/07/2024